Tribunal: TJES
Processo: 5003670-94.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Variação Cambial; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003670-94.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZA EUGENIA RICARDO FREIRE
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA – CONTRATO AUSENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Verifica-se que a apelada moveu a
ção declaratória de inexistência
de débito
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
por não reconhecer a

celebração
dos contratos
de nº 817180506,
com parcela mensal de
R$ 252,37 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)
e o de
nº 817413287,
com parcela mensal de
R$ 21,00 (vinte e um reais),
conforme extratos juntados, ID 3875509
.

2.
A
o contrário do que alega o
apelante,
ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do
s
contrato
s
supostamente celebrado
s
entre as partes,
tampouco
os demonstrativos de transferência de valores para a conta-corrente da apelada
, limitando-se a
alegar que a contratação foi realizada de forma regular
.

3.
Apenas em
sede de
apelação o recorrente traz “recortes” do que teria sido o contrato celebrado pel
a
a
pelada
, porém, não há como verificar a sua idoneidade, eis que sequer há a demonstração de fora assinado pelo demandante,
além de constar o nome de pessoa diversa como cliente
.

4.
N
ão há
nenhuma
comprovação nos autos de que a
apelada
efetivamente contratou o
s
empréstimo
s
indicado
s
na inicial, em decorrência do
s
qua
is
sofreu os descontos em seu benefício previdenciário
e
diante da ausência d
os
contrato
s
nos autos e
comprovação de depósitos dos valores
, elementos
essencia
is
à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o
pacto
em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

5.

Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (
STJ
AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti).
N
o caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da
parte
autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer
trouxe aos autos
cópia do
contrato.
Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6
.
S
aliente-se que o entendimento acima fixado somente se aplica as cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão
(30/03/2021)
, o que é o caso destes autos,
cuja
1ª
parcela foi descontada
em
08/2021, (ID 3875509)
.

7.
Quanto aos danos morais,
a sujeição da parte
apelada
,
pessoa idosa
(7
2
anos à época dos fatos), morador
a
de cidade interiorana
,
a
o pagamento
mensal de valores
sem a
efetiva
contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos
,

extrapola

o conceito de mero aborrecimento.

8.

No tocante ao quantum indenizatório,
o
valor arbitrado pelo magistrado a
quo
, em R$
5
.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano
(desconto mensal
no valor de R$ 273,37
)
e o caráter pedagógico da verba.

9
. Recurso conhecido e desprovido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003670-94.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA EUGENIA RICARDO FREIRE

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE CHARLES DOS SANTOS - ES21322-A

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO
BRADESCO
S/A

em face da r. sentença, ID 3875544, proferida pelo MM. juízo da 2
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Dr. George Luiz Silva Figueira,
que,
no
s

autos d
a
“
ação declaratória de inexistência
de débito
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
”

julgou
procedente o pedido para
declarar inválido/nulo os empréstimos/contratos nºs 817180506 e 81743287
e
os descontos deles decorrentes;
condenar o apelado a devolver, em dobro, a quantia de R$ 237,37 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos) mais o que porventura tenha sido descontado, com juros e correção monetária, referente ao indébito, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo acrescido de juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais, ID nº 3875548, o apelante alega, em síntese que:
(I)
a autora celebrou os contratos de empréstimo por livre e espontânea vontade, bem como teve os valores creditados em sua conta;
(II)
a apelada não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações;
(III)
o banco apelante não cometeu nenhuma falha ou ato ilícito, assim, faz-se necessária a reforma da sentença para afasta a sua responsabilidade objetiva;
(IV)
não se verifica a ocorrência de danos morais na hipótese. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado;
(V)
não houve pagamento indevido para que possa ensejar a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC.

A

apelada

LUIZA EUGENIA RICARDO FREIRE
apresentou contrarrazões,
ID nº 3875553
,

em que requer
a
manutenção da sentença recorrida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem e que culminaram na
prolação da
r. sentença recorrida
.

Verifica-se que
a apelada, LUIZA EUGÊNIA RICARDO FREIRE, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c danos morais em face do apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando, em síntese, que é aposentada e pensionista do INSS e, ao retirar um extrato de seus benefícios, constatou a existência de dois empréstimos que não contratou ou autorizou o desconto: o primeiro de nº 817180506, para pagamento em 47 (quarenta e sete) parcelas mensais de R$ 252,37 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), sem mencionar o valor total; e o segundo nº 817413287, para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 21,00 (vinte e um reais), no valor total de R$ 865,52 (oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
.

O
Banco apelante sustentou, em síntese, a inexistência de ato ilícito e a regularidade das cobranças e,
em sendo
reconhecida a fraude, reque
r
eu
a improcedência dos pedidos por também ter sido vítima.

A sentença apelada considerou que as cobranças foram indevidamente realizadas e declarou nulos os contratos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se que ao caso aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos pelos artigos 2° e 3°, situação que foi reconhecida pelo juízo
a quo
na prolação da r. sentença.

Verifica-se que a apelada moveu a
ção declaratória de inexistência
de débito
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
por não reconhecer a
celebração dos contratos
de nº 817180506,
com parcela mensal de
R$ 252,37 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)
e o de
nº 817413287,
com parcela mensal de
R$ 21,00 (vinte e um reais),
conforme extratos juntados, ID 3875509
.

Analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o apelante, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia dos contratos supostamente celebrados entre as partes, tampouco os demonstrativos de transferência de valores para a conta-corrente da apelada, limitando-se a alegar que a contratação foi realizada de forma regular.

Apenas em sede de apelação o recorrente traz “recortes” do que teria sido o contrato celebrado pela apelada, porém, não há como verificar a sua idoneidade, pois sequer há a demonstração de que fora assinado pela apelada, além de constar o nome de pessoa diversa como cliente/contratante, RAIMUNDO MATIAS DA COSTA.

Desse modo, não há qualquer comprovação nos autos de que a apelada efetivamente contratou os empréstimos indicados na inicial, em decorrência dos quais sofreu os descontos em seu benefício previdenciário.

Imperioso registrar, em tal situação, não se poder exigir do consumidor que demonstre a contratação fraudulenta ou indevida, na medida em que ele não tem acesso às informações e aos dados indispensáveis para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

Deste modo, entendo irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação.

Repita-se, diante da ausência dos contratos nos autos e comprovação de depósitos dos valores, elementos essenciais à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que não restou comprovada a relação jurídica por parte do banco apelante e, consequentemente, indevidos os descontos previstos nos contratos.

Além do mais, a fraude bancária atrai a aplicação da súmula 479, do STJ, cujo conteúdo preleciona que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente de seu benefício previdenciário decorrente dos contratos (nº
817180506
e
nº
817413287
)
em discussão.

Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito havia consolidado o entendimento de que seria necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti).

Entretanto, recentemente, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou o entendimento adotado para os casos de restituição por cobrança indevida, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

(...)

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer
a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Saliente-se que o entendimento acima fixado somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão (30/03/2021), o que é o caso destes autos, cuja parcela foi descontada em 08/2021 (ID 3875509), posterior à publicação do acórdão.

Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, comando observado pela r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000017-37.2019.8.08.0013 APTE: BANCO BMG S/A APDO: MARIA JOSÉ BRUM RODRIGUES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA MÉRITO - CONSUMIDOR FRAUDE EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO DESCONTOS INDEVIDOS RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EM DOBRO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO NECESSIDADE DE OBSERVAR O CARÁTER PEDAGÓGICO RECURSO DESPROVIDO. 1 Prejudicial de prescrição rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido de forma que tendo o último desconto ocorrido em novembro de 2017 e em sendo ajuizada a ação em janeiro de 2019, evidente que não transcorreu o prazo prescricional. 2 - Na esteira da jurisprudência do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes decorrentes de fortuito interno que causarem danos aos clientes no âmbito das operações bancárias. 3 Inexistindo prova da contratação pela autora/apelada, cabe ao banco indenizá-lo pelos descontos efetuados de maneira indevida. 4
A restituição das quantias descontadas dos proventos do cliente lesado deverá ocorrer em dobro, consoante entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
5 O valor do dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. 6 A fixação de valor módico a título de dano moral tem o condão de causar o enriquecimento ilícito no ofensor, que deixará de reparar o dano sofrido da maneira devida 4 A quantia fixada na sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais) não é excessiva. 8 Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, REJEITAR a prejudicial de prescrição e, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013190000144, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

pelação Cível - Nº 0000441-75.2020.8.08.0003(003200004277) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE OSCAR LUIZ SANT ANA DE MELLO APELADO BANCO BMG S/A Relator: Des. Substituto DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [¿] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018) 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 3.
No tocante a devolução em dobro, filio-me ao recente entendimento do C. STJ no sentido de que a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva. Assim, os valores efetivamente pagos pelo Requerente a maior deverão ser restituídos da seguinte forma: antes do referido julgamento (30/03/2021) de forma simples e após tal marco, restituídos em dobro
. 4. A contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor mediante indução a erro da instituição financeira, quando a intenção era de contratar empréstimo consignado, configura hipótese de dano moral, na medida em que o consumidor experimenta evidente abalo ao ver sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando, ainda, inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 5. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 11 de janeiro de 2023. RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, em 11/01/2023 às 16:15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003200004277, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 13/03/2023)

Quanto aos danos morais, tem-se que a sua a caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Nesse contexto, verifica-se que a sujeição da parte apelada, pessoa idosa (72 anos à época dos fatos), moradora de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação dos Tribunais Pátrios:

[...].EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. [...] 2. - Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada,
a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral
(STJ, REsp 1238935/RN, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07-04-2011, DJe 28-04-2011). [...] (Apelação Cível n. 0010801-51.2011.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Data do Julgamento 11/04/2017, Data da Publicação 26/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURIDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO.
1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211)

No tocante ao quantum indenizatório, reputa-se que o valor arbitrado pelo juízo a
quo
, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal no valor de R$ 273,37) e o caráter pedagógico da verba.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANOS MORAIS PRESUMIDOS REDUÇÃO POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 3.
A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, sendo devida, na presente demanda, a redução do quantum para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido". (TJES, Classe: Apelação, 069170015684, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA PROVA DA HIGIDEZ DOS CONTRATOS ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART.
14
DO
CDC
RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA APARENTE FRAUDE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NÃO DESCORTINADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO PRECEDENTE DO STJ REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA SÚMULA N.
379
DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez dos contratos bancários, não obstante a argumentação contida na contestação de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1.662.056 estaria ativa e representaria o refinanciamento da dívida oriunda de portabilidade. A partir do momento em que a autora alega não ter partido de seu punho as assinaturas constantes dos referidos instrumentos contratuais, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações (
CPC
, art.
373
,
II
), do que não se desincumbiu. [...]
8) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida.
9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Por conseguinte, ficam majorados os honorários advocatícios, incluindo os recursais, para 15% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho de média complexidade na apresentação de contrarrazões pelo douto patrono d
a
apelad
a
, na forma do artigo 85, §

11º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)